Tribunal: TJES
Processo: 5016154-34.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016154-34.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WERCULES DE OLIVEIRA MENEZES
RECORRIDO: TIAGO VINICIUS DE JESUS e outros (3)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5016154-34.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
WERCULES DE OLIVEIRA MENEZES

RECORRIDOS:
THIAGO VINICIUS DE JESUS,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA. MULTA DE TRÂNSITO EM NOME DO NOVO COMPRADOR. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6849084.

Contrarrazões interposta, Id. 6849087, parte ( DETRAN/ES e DER-ES) assistida por advogado desde o início

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6849084), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995,
bem como concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6848881), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos e, por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC.”

Trata-se de Ação Anulatória cumulada com Obrigação de Fazer e Danos Morais ajuizada em que o autor aduz, em síntese, ter sido aplicadas 42 multas em seu nome, sob o argumento de que efetuou a venda do veículo autuado em junho/2020 para Thiago Vinicius de Jesus, que providenciou a transferência do automóvel junto ao DETRAN/ES no mesmo mês.

Postulou a anulação das multas atribuindo-as ao Sr. Thiago Vinicius de Jesus ( requerido), bem como reparação moral.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando, em síntese, que existem infrações vinculadas ao recorrente, lançadas em 22/09/2020 e 03/09/2020, posteriores a tradição e ao comunicado de venda

Entendo que os argumentos apresentados pela r. sentença devem ser mantidos. Como se vê:

“Com efeito, analisando os autos verifico que foi juntado o comprovante da autorização de transferência da propriedade assinada tanto pelo vendedor, quando pelo comprador (ID 25673926), sendo comprovado que a transferência do veículo foi providenciada pelo comprador dentro do prazo de 30 (trinta) dias, consoante se extrai do Dossiê Consolidado do Veículo (ID 25673923).

Ocorre que, em análise ao documento no ID 29018949 e ID 29018948 verifico que as multas que estão sendo cobradas pelos réus e que estão sendo impugnadas são de datas anteriores a tradição do veículo, portanto, devem integrar o prontuário do autor, pois são de sua responsabilidade, já que era, naquelas datas, o proprietário do bem, pelo que compete ao requerente a quitação dos débitos correspondentes.

Por outro lado, em que pese o requerente tenha comprovado inicialmente que recebeu algumas notificações referentes à multas do período posterior à venda da motocicleta, verifico que estas já estavam em nome do novo proprietário TIAGO VINICIUS DE JESUS à época do recebimento de tais notificações, não sendo atribuída ao autor nenhuma penalidade delas decorrente, conforme observado do documento (ID 29018947).

Descendo à análise do caso concreto, não verifico qualquer elemento apto a analisar alguma conduta irregular do requerido, considerando a improcedência da pretensão autoral principal, já que o envio das correspondências de notificação, sem outros desdobramentos, não é suficiente para configurar o dever indenizatório.”

Ainda, analisando os autos de infração juntados, id. 6848857, percebe-se que alguns deles referem-se a multa de outro veículo ( placa HJO 8431). Não havendpo registro no prontuário do autor de pontuação computada por infrações posteriores a venda do veículo em questão.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)